Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: direito processual civil e direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Medida socioeducativa. Ocorrência disciplinar. Revisão judicial. Indeferimento. Ausência de ilegalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de anulação da Ocorrência Disciplinar no 11/2025. O agravante alegou violação aos direitos de intimidade, privacidade, convívio familiar e legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos direitos fundamentais do agravante na aplicação da medida disciplinar; e, (ii) determinar se há ilegalidade que justifique a revisão judicial da Ocorrência Disciplinar no 11/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a Comissão de Avaliação Interdisciplinar, devidamente investida, apurou os fatos e aplicou a medida disciplinar com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Distrito Federal, não houve violação do direito do recorrente.

4. Com a decisão impugnada fundamenta-se na inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na aplicação da sanção disciplinar ao agravante, ela deve ser mantida.

5. Se o Ministério Público acompanhou os atos procedimentais na condição de fiscal da ordem jurídica, sem apontar irregularidades na atuação da Comissão de Avaliação Interdisciplinar ou na decisão judicial impugnada, não o que ser revisto.

6. Se o próprio agravante inicialmente não demonstrou interesse em recorrer administrativamente da sanção disciplinar, isso reforça a regularidade do procedimento.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a revisão judicial de ocorrências disciplinares só é cabível em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

8. A alegação de ofensa à intimidade, honra e imagem do agravante não encontra respaldo nos autos, não havendo elementos que indiquem violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.